Tribunal: TJSP
Processo: 2021710-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a cessação da abertura de estrada municipal no interior de imóvel de propriedade dos ora agravantes – Afirmação da Municipalidade de que a área em questão possui natureza pública que não se apresenta com a clareza suficiente para autorizar a conduta questionada pelos ora agravantes – Uso dos poderes de autotutela e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a cessação da abertura de estrada municipal no interior de imóvel de propriedade dos ora agravantes – Afirmação da Municipalidade de que a área em questão possui natureza pública que não se apresenta com a clareza suficiente para autorizar a conduta questionada pelos ora agravantes – Uso dos poderes de autotutela e imperatividade que depende de prova segura quanto ao direito afirmado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021710-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são agravantes
FLORINDO BARIONI, MARIA JOSÉ BARIONI LEITE SIQUEIRA, MARIA INÊS
BARIONI MARTINATTI e MARIA CECÍLIA BARIONI ZANCHETTA, é agravado
MUNICÍPIO DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021710-47.2020.8.26.0000 -Voto no 19.593
2
VOTO No 19.593
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021710-47.2020.8.26.0000 CASA BRANCA
AGRAVANTE: FLORINDO BARIONI E OUTROS
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Juíza de 1a Instância: Ana Rita de Oliveira Clemente
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu pedido
de liminar que pretendia a cessação da abertura de estrada
municipal no interior de imóvel de propriedade dos ora agravantes
Afirmação da Municipalidade de que a área em questão possui
natureza pública que não se apresenta com a clareza suficiente
para autorizar a conduta questionada pelos ora agravantes Uso
dos poderes de autotutela e imperatividade que depende de prova
segura quanto ao direito afirmado Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu pedido de liminar que pretendia a
cessação da abertura de estrada municipal no interior de imóvel de propriedade dos ora
agravantes.
Narram os requerentes, proprietários de gleba de terras
(“Fazenda Barro Preto”), que sua posse está sendo turbada pela Prefeitura Municipal de
Casa Branca, que desde 24/09/2019 vem invadindo seu imóvel e realizando a abertura
irregular de estrada no interior do terreno. Argumentam que nunca existiu estrada ou
servidão de passagem no local como está atestado pela matrícula do bem. Afirmam que a
abertura da estrada é desnecessária, já que a área dispõe de outras duas vias vicinais, e que
sua manutenção levará a grandes prejuízos, já que o traçado da via trespassará canavial que
já existe há anos. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a
reintegração da posse do trecho questionado.
Concedida a liminar recursal (f. 13/15), não foi apresentada
contraminuta (f. 17).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (f. 22/25).
É o relatório.
Processado o recurso e passado em branco o prazo para
apresentação da contraminuta, persistem os fundamentos que justificaram a concessão da
liminar.
Desde aquela ocasião, salientou-se que, chamada aos autos
para falar previamente sobre o pedido de liminar, a Municipalidade juntou, para
demonstração de prévia existência de estrada municipal, fotos do site Google Earth e a
matrícula do imóvel.
Tais fotos indicam a existência de vias ou passagens no
interior da propriedade, mas não permitem identificar sua caracterização como via pública
(municipal) ou acessos privados.
Paralelamente a isso, acrescentou-se que não há, na matrícula
no 4.659 do Oficial de Registro de Imóveis de Casa Branca, indicação de estrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021710-47.2020.8.26.0000 -Voto no 19.593
3
perímetro interno da fazenda. As referências a estrada e estrada municipal expressas na
descrição original da matrícula integram a descrição das linhas divisórias do imóvel rural
e tais referências não existem na descrição resultante de processo judicial de retificação
(Av. 13/4.659).
Nesse sentido as informações obtidas junto ao Oficial
Registrador (f. 82/102):
“Em busca efetuada na matrícula indicada no 4.659, em sua abertura em
data de 05/10/1981 ela menciona em duas oportunidades 'estrada' e em uma
oportunidade 'estrada municipal'.
Porém, na averbação no 13 (AV. 13) de 12/07/2005 foi retificada a
descrição do imóvel (Proc. no 1697/99 desta Comarca), que em nenhum
momento menciona que o imóvel confronta uma estrada municipal.” (f. 82 do
processo principal)
Como já salientado, a Municipalidade pode (e deve, se
comprovado o fato) recuperar o uso de bens públicos de quem injustamente os detenha.
Mas para fazer uso de seus poderes de autotutela e
imperatividade deve ter em mãos prova segura do direito afirmado.
Não é o caso dos autos. A comprovação, pelo Poder Público,
de anterior existência de estrada municipal que corte, naquele ponto, a Fazenda Barro
Preto, em Casa Branca, não se apresenta nos autos com a clareza suficiente para autorizar a
conduta questionada pelo autor, a justificar a concessão da pretensão recursal.
O Município de Casa Branca tem destacada relevância
histórica, cultural e educacional, razão pela qual não se mostra adequada a busca da
demonstração da existência de estrada municipal mediante a juntada de fotos recentes
obtidas junto a site da internet e sem consulta aos arquivos cadastrais municipais. A prova
dos fatos há de se dar, no caso concreto, mediante regular instrução, na fase processual
própria.
A essas considerações se somam, ainda, as considerações
trazidas pela D. Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que:
“A atribuição da tutela de urgência antecipada, exige que haja elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, ou seja, embora modificados os termos, são os
conhecidos fumus boni iuris e periculum in mora, que, de uma forma mais
sintética expressam o que deve ser avaliado neste momento recursal (artigo
300 do Código de Processo Civil).
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos estão presentes. Em
juízo de cognição sumária, verifica-se que a documentação juntada não traz
certeza da existência de estrada municipal no interior da propriedade, soma-se
a isso, o fato da plantação e propriedade dos agravantes estarem sujeitas à
destruição e a hipótese de realização de obra pública em terreno particular.”
(f. 23/24).
Ausentes, desse modo, elementos capazes de dar pronta
sustentação à afirmação da Municipalidade no sentido de que não se trata de invasão e de
abertura de nova estrada, mas de reabertura de estrada que anteriormente atravessava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021710-47.2020.8.26.0000 -Voto no 19.593
4
imóvel, confirmo a antecipação da tutela recursal e dou provimento ao recurso para
permitir desde já aos agravantes o uso área questionada para a destinação agrícola que
mantinham antes da turbação na posse.
O caso, assim, é de dar provimento ao recurso interposto por
Florindo Barioni e outros nos autos da ação de reintegração de posse por eles movida em
face da Prefeitura Municipal de Casa Branca (Processo no 1002270-20.2019.8.26.0129,
da 2a Vara de Casa Branca, SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator